Tribunal: CARF
Processo: 19515.002601/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002601/2006-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9101-000.108 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SANEAMENTO
Recorrentes
ESCOVAS ROGER COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LIMITADA -
ME

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para retorno dos autos à Presidência da 3a Câmara para exame em sede
de Despacho de Admissibilidade, como divergência, da matéria “preliminar de nulidade”, assim
como complementá-lo em relação ao segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional em seu
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator) e Junia Gouveia
Sampaio que rejeitaram a proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002601/2006-89
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 1.675 a 1.692) e Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (fls. 1.713 a 1.761)
em face do v. Acórdão no 1803-00.007 (fls. 1.104 a 1.117), proferido pela C. 3a Turma Especial
da 1a Seção desse E. CARF, na sessão de 18 de março de 2009, complementado pelo v. Acórdão
no 1301-001.772, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF,
em sessão de 05 de fevereiro de 2015, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

Acórdão no 1803-00.007
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Ano-calendário: 2001.
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento por alegado cerceamento do direito de defesa se a
fiscalizada teve prazo suficiente que lhe permitiria atender à intimação do Fisco para
apresentar livros e documentos e prestar esclarecimentos.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR - PROVA.
Os arquivos em meio eletrônico obtidos mediante ordem judicial e periciados pelo
órgão competente do Departamento de Policia Federal constituem prova hábil da
efetividade de movimentações financeiras no exterior.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR - AUTORIA - COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o lançamento se as informações que constam dos arquivos em meio
eletrônico, representativos de movimentações financeiras no exterior, juntamente com
os demais elementos carreados aos autos pelo Fisco, em confronto com as alegações da
contribuinte, são suficientes para criar convicção acerca da autoria das referidas
movimentações financeiras e, consequentemente, da sujeição passiva tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS
- PAGAMENTOS EFETUADOS
- FALTA DE
ESCRITURAÇÃO.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados a terceiros, no exterior, por ordem da
interessada, caracteriza omissão no registro de receitas, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não faz prova da improcedência dessa presunção.
MULTA QUALIFICADA - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR EM
CONTA DE TERCEIROS – LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Ê de se manter a multa qualificada de 150%, quando a conduta do contribuinte
evidencia a tentativa de impedir o conhecimento do fato gerador tributário por parte da
autoridade fazendária, utilizando-se das contas-correntes de terceiros no exterior para
fazer pagamentos à margem do Sistema Financeiro Nacional, de forma reiterada, ao
longo de três anos.
MULTA QUALIFICADA - INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CSLL, PIS e COFINS - DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve-lhe ser adotado, no mérito, o mesmo tratamento da decisão proferida para o
imposto de renda, em função da sua conexão.
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Acórdão no 1301-001.772
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OPERAÇÃO
BEACON
HILL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DE REMESSA. DESQUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO APLICADA
A inexistência de prova de atuação direta e própria da contribuinte nas operações da
ilegal remessa de valores ao exterior no conhecido Caso Beacon Hill, impõe a
impossibilidade da efetiva configuração de quaisquer das hipóteses dos artigos 71, 72
e/ou 73 da Lei 4.502/64, e, por essa razão, completamente inviável a manutenção da
qualificação da multa de ofício
aplicada.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação não havendo prova de
pagamento ou declaração que constitua crédito tributário, deve ser aplicado o prazo
decadencial inserto no artigo 173, I do CTN.

Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRRF, nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/95, e de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, do ano-calendário de
2001, lançada em face da Contribuinte, em razão da omissão de receitas, presumida a partir da
falta de escrituração de remessa para o exterior, não contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica,
cuja operação e a causa não restaram comprovadas, nos termos do art. 40 da Lei no 9.430/96,
acompanhados de multa qualificada.

Melhor esclarecendo, a fiscalização, após medida judicial, apurou supostos
depósitos junto à companhia Beacon Hill Service Corporation, tendo como depositante a
Contribuinte. Desse modo, a falta de escrituração de tais valores deu margem à infração de
omissão de receitas e a remessa sem operação e causa comprovada à exigência de IRRF.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela 4a Turma da
DRJ/SPOI, a qual julgou procedente o lançamento, referente ao Auto de Infração,
contra a empresa supra qualificada, exigindo-lhe o pagamento de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no total de R$ 170.994,28 (cento e
setenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), cujo relato até
aquela fase processual passo a adotar:
"O interessado foi autuado no IRPJ (Lucro Presumido) e seus reflexos, em 18/12/2006,
relativamente a fatos geradores do ano-calendário de 2001, tendo sido exigido um
crédito tributário total de R$ 170.994,28, incluindo imposto, contribuições, multas de
oficio de 150% e juros de mora calculados até 30/11/2006 (fls. 1 a 214).
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

A causa da autuação foi a constatação, pela .fiscalização, de omissão de receitas em
virtude da não comprovação da origem dos recursos remetidos ao exterior de forma
ilegal, que transitaram em conta bancária no exterior (no "MERCHANTS DBT", em
New York, em 2001) em favor do interessado, no valor total de US$ 340.211,94
correspondentes a R$ 853.867,01, no ano-calendário de 2001. As provas são
provenientes da megainvestigação levada a cabo no Brasil e nos EUA a respeito das
remessas ilegais ao exterior efetuadas por doleiros para pessoas fisicas e jurídicas
residentes no Brasil por meio do BANESTADO (caso BANESTADO), no episódio
conhecido como "BEACON HILL", simplificação do nome da "Beacon Hill Service
Corporation - BHSC, "empresa de fachada" que foi uma das maiores receptoras dos
recursos remetidos ilegalmente ao exterior por meio do BANESTADO (fls. 117a 189).
Foi
lavrada
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
(fl.
123),
consubstanciada no processo de n." 19515.002869/2006-11, que se encontra apensado
a este processo, REPRESENTAÇÃO que se reporta, também, a fatos relatados no
processo de ti."
19515.002914/2006-37, de exigência de IRRF.
Foi lançada multa qualificada de 150% em razão de a .fiscalização entender ser
evidente intuito de fraude a prática reiterada de remeter ilegalmente ao exterior os
recursos provenientes de receitas omitidas, ocultando, dessa forma, a ocorrência do
.fato gerador (fls. 124 e 125).
O auto de infração de IRPJ, consignando o crédito tributário total de R$ 34.461,92,
incluindo imposto, multa e juros, foi lavrado com .fundamento legal nos arts. 288, 527 e
528. do RIR/99, art. 40 da Lei n.o 9.430/96 e IN SRF n.° 41/99 (fls.121, 190 a 195).
Como decorrência, foram lavrados os seguintes autos de infração:
6.1 PIS, consignando o crédito tributário total de R$ 18.790,54, incluindo contribuição,
multa e juros, com base nos arts. 1°e 3o da Lei Complementar n.o 07/70, art. 24, § 2o, da
Lei n.o 9.249/95, arts. 2o inciso I, 8o, inciso I, e 9o, da Lei n.o 9.715/98 e arts. 2o e 3o, da
Lei no 9.718/98 (fls. 121 e 196 a 201);
6.2 COFINS, consignando o crédito tributário total de R$ 86.726,20, incluindo
contribuição, multa e juros, com base nos arts. 1o e 2 o da Lei Complementar n.o 70/91,
art. 24, § 2°, da Lei n. o 9.249/95, arts. 2°, 3°e 8°, da Lei n." 9.715/98 com as alterações
da MP n.o 1.807/99 e suas reedições e da MP n.o 1.858/99 e suas reedições (fls. 121 e
202 a 207);
6.3 CSLL, consignando o crédito tributário total de R$ 31.015,62, incluindo
contribuição, multa e juros, com base no art. 2 o e seus parágrafos da Lei n. o 7.689/88,
arts. 19 e 24 da Lei n." 9.249/95, art. 29, inciso II, da Lei n. o 9.430/96, art. 6 o da MP
n.o 1.858/99 e suas reedições).
Cientificado dos autos de infração, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
em 11/01/2007, fls. 220/261, alegando, em síntese, que:
- o auto de infração é nulo em razão de cerceamento do direito de defesa, pois no curso
da ação fiscal, ao não conceder prazo adicional para a localização de documentos,
livros e respostas aos questionamentos, em vista da situação de cerceamento da
liberdade fisica em que se encontrava o titular da empresa, no inicio da ação fiscal;
- a relação denominada anexo I, às fls. 119 e 120, não está amparada por provas
relativas a alguns itens autuados, o que impede a análise para impugná-los;
- a Constituição (art. 5°, inciso LV), a Lei n. o 9.784/99, especialmente seu art. 2°,
parágrafo único, inciso X e o CPC (art. 125) devem ser aplicados para considerar
nulos os autos de infração;
- a fiscalização não demonstrou a omissão de receitas pois as informações repassadas
à RFB não provam a imputação, visto que não há assinaturas da impugnante em
nenhum dos documentos apresentados como prova. ( os fatos apontados podem se
constituir em meros indícios mas não em prova, e não caracterizam disponibilidade
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

econômica de renda e proventos, nem podem ser tomados como acréscimo patrimonial.
Afirma que seria preciso provar que houve lucro, acréscimo patrimonial, renda ou
provento para amparar lançamento lastreado em omissão de receitas.
- Autoriza a quebra do seu sigilo bancário e relaciona suas contas bancárias no Brasil.
- não há qualquer indicação de que tenha sido ordenante/remetente ou mesmo
beneficiária dos recursos movimentados no exterior e que a fiscalização admite que o
lançamento foi baseado na presunção de que os valores em tela são oriundos de
receitas omitidas em face de sua origem não ter sido comprovada.
- não há provas de que enviou e/ou movimentou divisas no exterior revelia do Sistema
Financeiro Nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de tais recursos por
meio de contas ou sub contas.
- a presunção "juris tantum" precisa ser baseada em indicio incontestável, nunca em
indicio presumido, pois isso seria presumir sobre presunção, o que não pode ser aceito,
e que, no caso, não foi apresentada qualquer prova inequívoca de que realizou aquelas
operações bancárias. Portanto, os fatos apontados são meros indícios.
- invoca o art. 50, inciso I, § 1°, da Lei n.° 9.784/99, o art. 333 do CPC, os arts 97,
inciso III e 110 do CTN, o principio da verdade material e transcreve doutrina e
jurisprudência judicial e administrativa para concluir que a utilização da presunção no
direito tributário não encontra fundamento de validade na Constituição, pois sempre
haveria uma parcela de dúvida na presunção (suas DIPJ provam sua incapacidade
financeira para efetuar tais operações).
- a multa aplicada, é de caráter confiscatório e, portanto, inconstitucional, devendo, se
fosse o caso, ser aplicada a multa de 2% do art. 52, § 1o, da Lei n° 9.298/96 ou a de
75% do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430/96.
Em sede de julgamento, a DRJ São Paulo I/SP decidiu por manter integralmente o
lançamento, cuja ementa assim dispõe:
"NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos é clara e as imputações .feitas a empresa foram bem
compreendidas. A discussão das provas não é questão preliminar, salvo se trata da
forma como foram obtidas, se legal ou ilegalmente, o que não é o caso. Preliminares
indeferidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA REMETIDOS ILEGALMENTE AO EXTERIOR. PRESUNÇÃO.
MEIO DE PROVA.
Presume-se que os recursos remetidos ilegalmente ao exterior cuja origem não foi
comprovada provenham de receitas omitidas tributação. Presunção humana é um dos
meios de prova admitidos em Direito.
MULTA QUALIFICADA.
A prática reiterada de remeter ilegalmente ao exterior receitas omitidas visa ocultar a
ocorrência do fato gerador c configura evidente intuito de fraude que justifica a
aplicação da multa qualificada de 150%.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA.
A instância administrativa não se manifesta a respeito de supostas
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades da legislação tributária.
AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.
0 decidido no mérito do IRPJ, em razão de omissão de receitas, repercute na tributação
reflexa.
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Lançamento Procedente."
Inconformada com a decisão da DRJ, a recorrente, apresentou Recurso Voluntário,
reprisando os argumentos trazidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento à Impugnação apresentada, mantendo
integralmente a penalidade aplicada (fls. 682 a 724). Inconformada, a Contribuinte interpôs
Apelo voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, inclusive a
ausência de assinatura na documentação referente às remessas efetuadas e a improcedência da
penalidade duplicada aplicada.

Conforme relatado, a C. Câmara a quo, primeiro, por meio do v. Acórdão no
1803-00.007 negou provimento ao Apelo manejado, que ensejou a oposição de Embargos de
Declaração (fls. 1.587 a 1.620) pela Contribuinte, acatado pelo r. Despacho de fls. 1.658 a 1.661,
sendo proferido, posteriormente, o v. Acórdão no 1301-001.772, o qual, dando provimento aos
Declaratórios, com efeitos modificativos, entendeu por afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 150%.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente, o Recurso Especial, agora sob análise, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, por meio de paradigmas tratando da devida
duplicação da pena em casos em que se apurou conduta semelhante do contribuinte. Também
requer a nulidade do v. Acórdão no 1301-001.772, por falta de intimação para contraditar os
Declaratórios.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.695 a 1.699, entendendo pelo seu
prosseguimento, com a análise apenas do primeiro paradigma concluindo que é clara a
divergência de interpretação da legislação. Diante da mesma infração, cuja prática foi
imputada ao mesmo contribuinte, e da mesma situação fática (utilização de contas-correntes no
exterior, no caso conhecido como Beacon Hill), suportada pelo mesmo conjunto probatório, o
acórdão recorrido reduziu a multa aplicada de 150% para 75%, enquanto o acórdão paradigma
manteve a multa em 150%.

Cientificado, o Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 1.869 a 1.888),
apenas questionando o mérito da reclamação fazendária, nada aduzindo sobre o conhecimento,
pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido naquilo que lhe foi favorável. Igualmente
interpôs o seu Recurso Especial, demonstrando suposto dissídio jurisprudencial em relação aos
temas do, cerceamento de defesa, da decadência e dos pagamentos efetuados com recursos
estranhos à contabilidade que não teriam prova, robusta o bastante, da autoria da Empresa
autuada.

Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Na sequencia, este outro Apelo Especial teve seu seguimento parcialmente
determinado, por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.894 a 1.904, por entender que
apenas a arguição e demonstrações em relação à matéria pagamentos efetuados com recursos
estranhos à contabilidade satisfizeram os requisitos regimentais.

Sequencialmente, a Fazenda Nacional apresentou suas Contrarrazões (fls. 1.910 a
1.914) defendo apenas a improcedência meritório do Apelo do Contribuinte.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade do Recurso Especial Fazenda Nacional

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese do art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Recurso
Especial do Procurador.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo da Fazenda
Nacional, uma simples análise do v. Acórdão no 105-17.376, trazido como primeiro paradigma
para questionar a matéria da qualificação da multa de ofício, evidencia a certa similitude fática e
a notória presença de divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1301-001.772, ora
recorrido.

A menção de nulidade do v. Acórdão recorrido (referente aos Embargos de
Declaração) não possui qualquer dialeticidade e sequer foi objeto de r. Despacho de
Admissibilidade a quo (não havendo Agravo), motivo pelo qual não se acata tal arguição como
matéria recursal.

Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.695 a 1.699.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
PGFN em relação à qualificação da penalidade com base no único paradigma analisado no
exame de admissibilidade, sem adentrar ao segundo paradigma indicado pela recorrente. A
maioria do Colegiado entendeu que havia outra matéria suscitada no recurso especial, a impor o
retorno dos autos à Presidência de Câmara competente, e assim também se valeu desta
oportunidade para demandar a análise do segundo paradigma indicado para caracterização da
divergência jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade.
De fato, embora a PGFN tenha destacado, antes do capítulo destinado à
“admissibilidade do recurso especial”, a arguição de “preliminar de nulidade”, assim o fez
mediante referências semelhantes à demonstração de dissídio jurisprudencial.
Frente a este contexto, a maioria deste Colegiado, firme em entendimento
recorrentemente afirmado de que a competência de julgamento em sede de instância especial se
limita aos dissídios jurisprudenciais admitidos pela Presidência de Câmara competente,
impedindo a apreciação de arguições autônomas de nulidade veiculadas em recurso especial,
constatou que, em razão da informalidade que rege o processo administrativo fiscal, seria
possível aplicar a fungibilidade para converter a arguição de nulidade em demonstração de
divergência jurisprudencial.
Para ilustrar aquele entendimento, tem-se, por exemplo, a manifestação desta
Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-005.466, em face de arguição de nulidade do
acórdão ali recorrido que, na visão da Contribuinte seria nulo por não apreciar praticamente
nenhum dos fundamentos e provas trazidos para evidenciação do direito creditório compensado.
O recurso especial da Contribuinte fora admitido acerca da necessidade de efetiva análise do
crédito utilizado, que seria distinto do equivocamente informado na Declaração de Compensação
– DCOMP, e esta Conselheira ponderou, no conhecimento do recurso especial, que:
Registre-se que, considerando a competência deste Colegiado, limitada à solução de
dissídios jurisprudenciais previamente admitidos na forma dos arts. 67 a 71, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o
conhecimento do recurso especial se restringe às matérias que tiveram seguimento em
exame de admissibilidade do recurso especial. As questões suscitadas como de “ordem
pública” e que ensejariam a nulidade do acórdão recorrido serão apreciadas, apenas, no
ponto em que afetam as matérias admitidas.
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Vale também recordar o entendimento da maioria deste Colegiado firmado no
Acórdão no 9101-004.8231, refletido nos seguintes termos do voto condutor desta Conselheira:
Na sessão de julgamento, a Conselheira Lívia De Carli Germano levantou preliminar de
nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na fundamentação, eis que o
acórdão recorrido tomou por base o artigo 13 da Lei n° 9.249/95, não mencionado na
acusação fiscal. Tal preliminar teve por fundamento o §2o do artigo 60 da Lei 9.784/99,
segundo o qual “O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever
de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”. A questão,
porém, foi rejeitada por maioria pelo Colegiado, sob a premissa de que cabia à
Contribuinte ter suscitado o vício, restando evidenciado, por sua conduta de interpor
recurso especial para suscitar divergência jurisprudencial acerca do mérito da questão,
sem abordar a inovação em questão, que não houve prejuízo à sua defesa, aplicando-se
o art. 60 do Decreto no 70.235/72 que dispensa o saneamento de irregularidades em tais
circunstâncias. Ademais, prevalece o entendimento de que o ponto suscitado pela
Conselheira Lívia De Carli Germano somente poderia ser apreciado se a Contribuinte
cumprisse os requisitos regimentais para estabelecer a competência deste Colegiado,
mediante apresentação de recurso especial indicando paradigmas nos quais outros
Colegiados do CARF negassem a aplicação de norma de regência da matéria porque
não indicada no lançamento tributário.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade, suscitada de ofício
pela Conselheira Lívia De Carli Germano.
No presente caso, a alegação de nulidade tem cunho processual e não guarda
relação direta com a matéria que teve seguimento (qualificação da penalidade), mas foi erigida
mediante apontamento de paradigma de outro Colegiado do CARF, com transcrição de sua
ementa na qual está corroborada a pretensão da PGFN de que o acórdão recorrido fosse anulado
por ter apreciado embargos com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte contrária à
embargante, assim revelando contornos mínimos de demonstração analítica de divergência a
demandar juízo de admissibilidade pela Presidência de Câmara.
Registre-se que nos debates houve cogitações de que a arguição careceria de
prequestionamento e de cotejo analítico, mas a maioria do Colegiado entendeu que descaberia
antecipar esta análise sem o prévio juízo de admissibilidade da Presidência de Câmara.
Por fim, prevalecendo o entendimento em favor do retorno, decidiu-se requerer a
ampliação deste exame complementar de admissibilidade para alcançar, também, o segundo
paradigma indicado para o dissídio jurisprudencial acerca da qualificação da penalidade
(Acórdão no 1302-00.136) e que, por orientação vigente à época, deixou de ser analisado, vez
que admitida como comprovada a divergência em relação ao primeiro paradigma apontado
(Acórdão no 105-17.376).
Estas as razões, portanto, para CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA,
com retorno dos autos à Presidência de Câmara competente para complementação do exame de
admissibilidade em relação à matéria “preliminar de nulidade”, bem como em relação ao
segundo paradigma indicado na matéria referente à qualificação da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na
matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.108 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002601/2006-89

Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital